Tribunal: TJMT
Processo: 1023412-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1023412-28.2021.8.11.0000
Impetrante: Thiago Cruz Furlanetto Garcia Barbosa
Paciente: Luiz Antônio Lemes da Silva
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense, em benefício de Luiz Antônio Lemes da Silva, apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em suposta situação de flagrância delitiva no dia 13.12.2021, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, flagrante que foi convertido em prisão preventiva na audiência de custódia.
Alega, no entanto, que o decreto constritivo não está embasado em elementos concretos, e que o magistrado se limitou a tecer considerações genéricas acerca da necessidade da prisão, não apresentando nenhum elemento que demonstre a necessidade da restrição da liberdade do paciente.
Aduz ainda que o juiz não apresentou qualquer fundamento que justificasse a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que bastariam para o acautelamento da ordem pública.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que seja restituído o status libertatis do beneficiário, com a aplicação de medidas cautelares caso se repute necessário, providência que almeja ver confirmada quando do julgamento do mérito da ação constitucional (Id. 113990475).
Acostou documentos (Id. 113990476, pp. 1-100).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando a documentação colacionada, verifico que o paciente foi preso em suposta situação de flagrância delitiva no dia 13.12.2021, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo.
Conforme o depoimento dos policiais militares, os delitos imputados ao beneficiário ocorreram no seguinte contexto fático:
“...QUE A GUPM DO GRUPO DE APOIO REALIZAVA RONDAS E ABORDAGENS DE PESSOAS E VEÍCULOS EM FUNDADA SUSPEITA PELO BAIRRO BOA VISTA, QUANDO, NA RUA SENADOR NILO COELHO, FOI AVISTADA UMA MOTO HONDA CG 150 FAN, COR PRETA, PLACA NUC-6161, SEM OS RETROVISORES, SENDO ENTÃO REALIZADA A ABORDAGEM POLICIAL; QUE NO MOMENTO DA BUSCA PESSOAL FORAM ENCONTRADAS NAS VESTES DO SUSPEITO LUIZ ANTONIO LENES DA SILVA, DUAS TROUXINHAS DE PORÇÃO ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, ALÉM DA QUANTIA DE SETE REAIS; QUE EM ENTREVISTA COM O SUSPEITO, O MESMO INFORMOU QUE O ENTORPECENTE ERA PARA CONSUMO PRÓPRIO E QUE HAVIA ACABADO DE SAIR DE CASA PARA VISITAR UM AMIGO EM POSSE DO ENTORPECENTE; QUE QUESTIONADO ONDE O SUSPEITO COSTUMA FAZER O USO DE ENTORPECENTES, O MESMO RESPONDEU QUE É EM SUA RESIDÊNCIA, HAVENDO ENTÃO FORTES INDÍCIOS QUE O MESMO SAIU DE CASA PARA COMERCIALIZAR A DROGA; QUE QUESTIONADO SE O SUSPEITO TINHA MAIS DROGAS EM SUA POSSE, O MESMO RESPONDEU AFIRMATIVAMENTE, DIZENDO QUE HAVIA MAIS EM SUA RESIDÊNCIA, E ENTÃO NOS AUTORIZOU QUE O ACOMPANHÁSSEMOS, ONDE O MESMO NOS MOSTROU ONDE ESTAVA ESCONDIDA MAIS UMA TROUXINHA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA; QUE DIANTE DO ATO FLAGRANCIAL E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO ASSINADA PARA ENTRARMOS NA RESIDÊNCIA, FOI REALIZADA A BUSCA ONDE FORA ENCONTRADA UMA ARMA DE FOGO ARTESANAL, CALIBRE .22, COM 4 MUNIÇÕES, E AINDA OUTROS OBJETOS A SEGUIR DESCRITOS: BALANÇA DE PRECISÃO, ÁCIDO BÓRICO, FACA E TESOURA PARA MANUSEIO DO ENTORPECENTE, DENTRE OUTROS, PARA USO CARACTERÍSTICO DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS; QUE QUESTIONADO SE O SUSPEITO POSSUÍA MAIS ALGUMA ARMA DE FOGO, O MESMO RESPONDEU AFIRMATIVAMENTE E INFORMOU QUE ELA ESTAVA NA CASA DA TESTEMUNHA ARROLADA, O SENHOR CARMELO SARACHO; QUE DE POSSE DO ENDEREÇO DA TESTEMUNHA, NOS DESLOCAMOS ATÉ LÁ, ONDE O SENHOR CARMELO SARRACHO NOS ENTREGOU UMA ESPINGARDA DE PRESSÃO, ADAPTADA PARA O CALIBRE .22; QUE QUESTIONADA A TESTEMUNHA SOBRE A POSSE DA ARMA DE FOGO, O MESMO RESPONDEU QUE O SUSPEITO HAVIA PEDIDO PARA QUE GUARDASSE A ARMA POR UM TEMPO POIS IRIA VIAJAR E QUE NÃO SABIA QUE SE TRATAVA DE ARMA DE FOGO, POIS PENSAVA SER SOMENTE UMA ARMA DE PRESSÃO...” (Thiago Mendes Rocha Camargo, Id. 113990476, pp. 90-91).
Comunicado acerca da prisão, o juízo de origem designou audiência de custódia, momento em que homologou o flagrante, convertendo-o em prisão preventiva, consoante se infere do seguinte trecho da decisão a seguir colacionado, in verbis:
“...DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.
No que tange à prisão preventiva, embora não ofenda ao princípio constitucional da presunção da inocência, conforme expresso teor da Súmula 09 do STJ (“a exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”), deve ser interpretada de forma coerente, de forma a não tornar a exceção uma regra, isto é, não tornar a prisão no curso do processo, ou antes dele, como a regra a ser seguida, uma vez que a diretriz constitucional é justamente no sentido contrário.
Assim, a manutenção da prisão só se justifica em casos específicos e graves em que estejam presentes os requisitos mencionados no artigo 312 do Código de Processo Penal, regra com a qual deve ser compatibilizada a Súmula mencionada.
No caso dos autos, neste momento, também revelam-se inadequados e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.
Com efeito, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo-se necessária, em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.
Isso porque o suspeito teria dito aos policiais que possuía arma de fogo em lugar diverso da sua residência, ao passo que foram localizadas uma carabina de pressão e uma garrucha calibre 22, sem qualquer autorização do flagrado para possuir tal armamento.
Por outro lado, o suspeito foi preso em flagrante, após ser encontrado transportando algumas porções de sustâncias entorpecentes, sendo elas: três porções de material de tonalidade castanho-amarelada, com massa líquida total de 2,032g (dois gramas e trinta e dois miligramas); uma porção de material com tonalidade esbranquiçada, com massa líquida de 12,571g (doze gramas e quinhentos e setenta e um miligramas), conforme laudo preliminar (ID 72692541).
Embora a quantidade de droga encontrada seja ínfima, há de se considerar o conjunto de elementos, uma vez que foram encontrados outros objetos, como: facas, balança de precisão e tesoura.
Ademais, o laudo preliminar informou que haveria resquícios de materiais esbranquiçados aderidos à lâmina da faca de cozinha, da faca de caça preta e da tesoura, bem como, resquícios de materiais não perceptíveis a olho nu, na superfície da balança.
Por essa razão, analisando os todos os elementos indicados nos autos, neste momento, resta evidenciado a prática de traficância por parte do flagrado.
Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP e os requisitos presentes no art. 313 do CPP, tenho que estão presentes, no caso, uma vez que o flagranteado, LUIZ ANTONIO LEMES DA SILVA, praticou, supostamente, os fatos delituosos tipificados pelo artigo 33 da Lei 11.343/03, cuja pena máxima cominada ultrapassa o patamar dos 04 (quatro) anos e 12 da Lei n. 10.826/2003, cuja a pena máxima é de 03 (três) anos, conforme disposto no art. 313, inc. I do CPP, a justificar sua segregação cautelar.
Também, verifica-se que a custódia cautelar faz-se presente para a garantia da ordem pública. Este requisito não visa somente evitar que o acusado venha a cometer novos crimes, mas também preservar a sociedade e a imagem da Justiça perante ela, de forma que passe confiança e credibilidade diante do crime cometido pelo flagrado.
Ainda no diz respeito à garantia da ordem pública, a gravidade concreta da situação também demonstra a necessidade da conversão da prisão preventiva em prisão cautelar, pois Luiz Antônio Lemes da Silva foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (crime hediondo) e posse irregular de arma de fogo.
A omissão da Justiça ou a falta de providências empodera o agressor e abala a sensação de segurança indispensável ao cidadão comum, o que justifica o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, de maneira a evitar que ele, uma vez solto, volte a delinquir, ameace testemunhas ou fuja do distrito da culpa.
Estão configurados nos autos os pressupostos da custódia preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, já que presentes os fundamentos que autorizam a decretação de custódia cautelar – “fumus commissi delicti” e “periculum libertatis”.
Segundo LIMA (2017), a expressão “fumus commissi delicti” é entendida como a plausividade do direito de punir, “constata por meio de elementos de informação de confirmem a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria”. Na mesma seara, o doutrinador ainda explana que o “periculum libertatis” é compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, o processo penal, a efetividade do direito penal ou a segurança social (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 5 ed. Bahia: Juspodivm, 2017. p. 843/844).
Com efeito, a prisão preventiva como espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.
Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que recebam a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora e, ainda, impedirá que a sociedade tenha aumentado o sentimento de descrédito nas ações do Poder Judiciário.
Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante de LUIZ ANTÔNIO LEMES DA SILVA E CONVERTO A SUA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 310, inciso II, art. 312 e art. 313, inciso I, todos do CPP, para garantir a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, sobretudo, a ordem pública...” (Id. 113990476, pp. 17-19).
Não obstante, entendo que a citada decisão não apresentou argumentos que permitissem a decretação da prisão cautelar do paciente, e não examinou os fundamentos ou mesmo a sua necessidade diante da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, limitando-se a afirmar que estão presente os fundamentos para “garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, de maneira a evitar que ele, uma vez solto, volte a delinquir, ameace testemunhas ou fuja do distrito da culpa” (Id. 113990476, p. 18).
Não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.
Partindo dessas premissas, não se pode afirmar que o paciente cometeu certo fato tido como criminoso e presumir que a prisão preventiva é necessária, sem apresentar qualquer fundamento que possa justificar a gravosa medida, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11.
No caso em análise, observo que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.
Por derradeiro, cumpre salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), em vista de sua excepcionalidade.
Dessa forma, atento às peculiaridades do caso e às condições pessoais do paciente, que, conforme pesquisa processual, é primário, entendo que são bastantes e proporcionais à hipótese as seguintes medidas cautelares, com base no art. 319 do Código de Processo Penal:
a) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside ou mudar de endereço sem a prévia comunicação ao juízo processante;
b) o comparecimento a todos os atos judiciais, salvo se dispensado, devendo manter o endereço atualizado nos autos de origem.
Diante de tais considerações, defiro a liminar vindicada para assegurar ao paciente Luiz Antônio Lemes da Silva, até o julgamento definitivo deste writ, o direito de responder ao processo em liberdade, condicionando sua soltura ao cumprimento das medidas cautelares fixadas nesta decisão, das quais deverá ser intimado no mesmo momento da soltura, sob pena de revogação do benefício.
Considerando o período de recesso, oficie-se ao juiz plantonista da Comarca de origem para que expeça o alvará de soltura em favor do paciente, devendo ser posto em liberdade se por outro motivo não estiver segregado, consignando-se nele o dever de cumprimento das cautelares estabelecidas, que passarão a viger imediatamente.
Encerrado o plantão judiciário do recesso forense, oficie-se à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Proceda-se a regular distribuição do feito após o período de recesso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista